Tribunal: TJDFT
Processo: 0713356-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REFERÊNCIA AO ERRO DE TIPO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. VALIDADE DE PARECER TÉCNICO. OMISSÃO EM PARTE. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. VÍCIO SANADO. CONCLUSÃO INALTERADA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. Consoante interpretação do art. 20 do CP, havendo equívoco sobre os elementos do tipo penal, o dolo é excluído da conduta, mas existindo previsão da forma culposa, o crime será punido nessa modalidade. Porém, para que seja reconhecido o erro sobre elementar do tipo, exige-se que o equívoco seja invencível, escusável, inevitável ou desculpável, sendo a prova ônus do acusado.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.